Tribunal: TJBA
Processo: 8059164-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059164-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: RAFAEL COBRA DE TOLEDO PIZA e outros Advogado(s): RAFAEL COBRA DE TOLEDO PIZA IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DE RIBEIRA DO POMBAL Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 297, 299, 304 E 307 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO. DECURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS FATOS (2007), O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA (2017) E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO (2023). AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE COM RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA. 1.A prisão preventiva, medida de caráter excepcional, exige a demonstração de sua real necessidade à luz de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem o periculum libertatis, nos termos do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal. 2.A decretação da custódia cautelar, fundada unicamente na não localização do réu para o ato de citação, transcorridos mais de 15 anos dos fatos delituosos e 6 anos do oferecimento da denúncia, carece de contemporaneidade, requisito indispensável para a validade da medida. 3.Consoante jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, a simples citação por edital infrutífera não constitui, por si só, fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, exigindo-se a demonstração de elementos concretos que indiquem a intenção do acusado de se furtar à aplicação da lei penal. 4.As condições pessoais favoráveis do paciente, que comprovou possuir residência fixa e ocupação lícita, aliadas à ausência de outros registros criminais, reforçam a desnecessidade da segregação cautelar, mostrando-se suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas. 5.Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela concessão da ordem. 6.Ordem de Habeas Corpus conhecida e concedida, para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8059164-65.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante o Bel. Rafael Cobra de Toledo Piza e como paciente ANTONIO JOSE SANTOS DO NASCIMENTO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER da ação e CONCEDER A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Salvador, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO Relator